Tribunal: TJMT
Processo: 1013407-78.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
do:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO
. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3)
"Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais"
. 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014) (destaquei)

Assim, na hipótese, constato ser caso de reforma do
decisum
agravado no ponto que impôs ao agravante o ônus de custeio da perícia, afinal,
“se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido. É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente ao quem deve suportá-lo”
(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014).”

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO –
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ANTECIPAÇÃO DO ÔNUS DA PERÍCIA À PARTE DEVEDORA – RESP. 1.274.466-SC
– NOMEAÇÃO PELO JUIZO “A QUO” DE PERITO DE COMARCA DIVERSA – DESCABIMENTO – REFORMA DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013407-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), SEIBUN OGUIDO - CPF: 098.499.049-68 (AGRAVANTE), ELZA HATSUE OGUIDO - CPF: 851.298.521-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ELZA HATSUE OGUIDO - CPF: 851.298.521-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
COLETIVA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGO DO DEVEDOR – PRECEDENTE STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”
. (ex vi STJ REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/05/2014)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Espólio de Seibum Oguido
,
tirado contra decisão proferida nos autos da Ação de Liquidação de Sentença, promovida em desfavor do
Banco do Brasil S/A
, que determinou a realização de perícia para apurar o valor devido ao agravante, nomeando perito e indicando o pagamento dos honorários periciais às expensas do agravante

Nas suas razões, o agravante sustenta que trata a hipótese dos autos de liquidação individual provisória, que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 94.008514 -1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do banco agravado, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

Aduz, assim, que sua irresignação se refere à determinação do magistrado
a quo
para que cumpra com o pagamento dos honorários periciais em fase autônoma de Liquidação de Sentença, o que vai em sentido contrário ao entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, determinando o pagamento dos honorários periciais em fase autônoma de liquidação de sentença pelo banco agravado.

A liminar foi deferida (Id 49145987).

Foi apresentada contrarrazões no Id 51697040, sustentando o acerto da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o
agravante propôs Liquidação de Sentença, apresentando suas Cédulas Rurais, com base no julgamento da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, em trâmite perante a 3ª Vara da Justiça Federal de Brasília, bem como, do Recurso Especial nº 1.319.232-DF.

O magistrado
a quo
, quando da impugnação à liquidação de sentença,
determinou a realização de perícia para apurar o valor devido ao agravante, nomeando perito e indicando o pagamento dos honorários periciais às expensas do agravante, sendo a questão do ônus pelo custeio da perícia, a insurgência recursal.

Pois bem.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.274.466/SC, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que,
“na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”
(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014).

O julgado restou assim ementado:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO
. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3)
"Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais"
. 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014) (destaquei)

Assim, na hipótese, constato ser caso de reforma do
decisum
agravado no ponto que impôs ao agravante o ônus de custeio da perícia, afinal,
“se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido. É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente ao quem deve suportá-lo”
(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014).”

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO –
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ANTECIPAÇÃO DO ÔNUS DA PERÍCIA À PARTE DEVEDORA – RESP. 1.274.466-SC
– NOMEAÇÃO PELO JUIZO “A QUO” DE PERITO DE COMARCA DIVERSA – DESCABIMENTO – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO PROVIDO.

“Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (Recurso Especial nº. 1.274.466-SC, julgado em 21/05/2014)

Nos termos do §5º., do artigo 156, do CPC, somente na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal é que a nomeação será de livre escolha pelo juízo.”
(N.U 1014222-80.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 24/04/2018) (destaquei)

Assim, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, visualizo a presença dos requisitos necessários para o provimento do agravo.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, para determinar que o ônus para o custeio da perícia seja suportado pelo banco agravado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020